Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751975-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO RECORRIDO: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. RECURSOS PROCRASTINATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO. ART. 80, INCISOS IV E VII, C/C O ART. 81, § 2o, AMBOS DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo interno, quando a decisão monocrática do Relator não for reconsiderada, e em observância ao princípio da economia processual, estando o recurso de agravo de instrumento apto a receber julgamento em definitivo. 2. As razões do presente recurso de agravo de instrumento apenas repisam argumentos que já restaram devidamente analisados e decididos anteriormente, não cabendo, neste momento processual, rediscutir matéria já decidida nem substituir qualquer decisão prolatada no processo, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. 3. As atitudes dos agravantes, ao persistirem na demanda, mediante a interposição de diversos recursos, com intuito nitidamente procrastinatório, subsumem-se às condutas descritas no art. 80, incisos IV e VII, do CPC, impondo-se-lhes condenação por litigância de má-fé. 4. Agravo não provido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, os recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustentam a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Apontam que deve ser reconhecida a exceção de contrato não cumprido. No recurso extraordinário, repisam os argumentos do especial, deixando de defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, bem como sem apontar objetivamente qualquer dispositivo da Constituição Federal violado. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (AI 761293 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto “A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”” (ARE 1406996 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010